Tribunal: STF
Processo: ARE 1285914
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Primeiro e segundo agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Administrativo e processual civil. Ação anulatória. Processo administrativo. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Formação de cartel. Mercado de gases industriais e medicinais. Prova emprestada do processo penal. Ilicitude da prova produzida. Reconhecimento. Ausência de intimação pessoal de membro do Ministério Público. Prejuízo não demonstrado. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravos regimentais não providos.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.